Tribunal: TJMT
Processo: 0004208-84.2015.8.11.0045
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004208-84.2015.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS PELA SICREDI OURO VERDE MT E ACOLHEU DO ESTADO DE MATO GROSSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DA PARTE DESPROVIDO – OMISSÃO QUANTO A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – ACOLHIMENTO DO RECURSO DO ESTADO.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

3- De acordo com a atual sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, é possível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em favor do advogado do vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

4- Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS Nº
0004208-84.2015.8.11.0045

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
e por
Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº 1002837-63.2016.8.11.0003, com a finalidade de sanar omissão/contradição existente no acórdão embargado.

O Embargante Estado de Mato Grosso insurge-se alegando omissão em relação ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC/2015, que deve ser devidamente sanada, para que seja determinada a majoração da verba honorária em sede recursal.

Assim, requer o provimento dos embargos

para que, sanando a omissão e erro material apontados, principalmente, a fim de que sejam majorados os honorários advocatícios em sede recursal,
ex vi
do § 11 do art. 85 do CPC/2015.

Por oportuno, requer, ainda, o prequestionamento explícito do seguinte dispositivo: § 11 do art. 85 do CPC/2015.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 45384987, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Embargante, por sua vez, alega a ocorrência de omissão quanto à análise de diversas argumentações por ela exposta em seu recurso, de modo que evidente o cerceamento do seu direito constitucionalmente garantido do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Defende que, na sua petição alegou que: a) A Cooperativa Apelante é prestadora de serviços nos termos da Lei Complementar n° 116/03, sendo que jamais poderá ser enquadrada como contribuinte do ICMS - mercadoria, pois é contribuinte do ISSQN, nos termos do Agravo em Recurso Extraordinário n° 770.875/STF; b) Somente poderá ser contribuinte do ICMS -mercadoria a pessoa que que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria, podendo ele somente ser o produtor, o industrial ou o comerciante, nos termos dos artigos 2°, 3° e 4° da Lei Kandir (Lei complementar n° 87/96); e c) O artigo 18, VIII, a, da Lei Estadual n. 7.098/98, cria uma sanção em desfavor do contribuinte, de modo que é inconstitucional, nos termos do artigo 3°, CTN; entretanto, o v. acórdão em momento algum analisou ou enfrentou as argumentações elencadas pela Apelante.

Alega evidente a omissão e contradição do v. acórdão, pois não se posiciona quanto à inexistência da relação jurídico -tributária entre a Apelante e o Apelado, bem como assenta que o diferencial de alíquota do ICMS não era exigido antes do protocolo CONFAZ n° 21/2011 e da emenda constitucional n° 87/2015, todavia, considera constitucional e legal a cobrança do ICMS com base no diferencial de alíquota do lançamento tributário decorrente do fato gerador de 2005.

Esclarece que, o acórdão quedou-se inerte quanto a outro ponto da modulação dos efeitos da ADI n° 4628, bem como foi contraditório em afirmar que os atos do Fisco convalidaram-se totalmente para aqueles que não ajuizaram demanda antes de 19/02/2014, pois, o Supremo Tribunal Federal, em sua decisão, é assaz no sentido de determinar que os lançamentos tributários a título de ICMS com base no Protocolo CONFAZ n° 21/2011 convalidaram -se apenas àqueles que pagaram o tributo cobrado pelo Estado no período anterior a 19/02/2014, todavia, não convalidaram-se os lançamentos do ICMS dos contribuintes que não recolheram o imposto e dos contribuintes que estavam em litígio judicial.

Aduz, também, que, é omisso e contraditório o v. acórdão, pois ao aplicar o Protocolo CONFAZ n° 21/2011, quedou -se inerte em analisar os preceitos da cláusula segunda e quarta do referido Protocolo.

Dessa forma, requer a Apelante sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaração com efeito infringente, para:

a) suprir a omissão, a fim de que este I. Relator manifeste -se quanto aos argumentos elencados pela Apelante em seu recurso, referente: a.1) a Cooperativa Apelante ser prestadora de serviço contribuinte do ISSQN; a.2) que o contribuinte do ICMS -mercadoria somente pode ser o produtor, o industrial ou o comerciante; e a.3) a inconstitucionalidade do artigo 18, VIII, a, da Lei Estadual n. 7.098/98;

b) suprir a omissão, a fim de que seja julgada a inexistência da relação jurídico -tributária entre a Apelante e o Apelado, nos termos do artigo 19, CPC, para afastar a incidência dos artigos 17, XI; art. 30, V e art. 45, I, d, da Lei Estadual n. 7.098/98 nas operações realizadas pela Apelante; b.1) e suprindo tal omissão, seja afastada a incidência dos artigos 17, XI; art. 30, V e art. 45, I, d, da Lei Estadual n. 7.098/98 nas operações realizadas pela Apelante;

c) sanar a contradição, a fim de que esta I. Relatora manifeste as razões e os motivos pelo qual declara que o diferencial de alíquota do ICMS não era exigido antes do protocolo CONFAZ n° 21/2011 e da emenda constitucional n° 87/2015, todavia, considera constitucional e legal a cobrança do ICMS com base no diferencial de alíquota do lançamento tributário decorrente do fato gerador de 2005; C.1) e sanando tal contradição, deve ser julgada nula a CDA de Id. 8379383;

d) suprir a omissão e sanar a contradição, a fim de que esta I. Relatora manifeste -se quanto a modulação dos efeitos da ADI n° 4628 incidir apenas para os contribuintes que recolheram o ICMS com base no Protocolo CONFAZ n° 21/2011; e

e) suprir a omissão e sanar a contradição, a fim de que esta I. Relatora manifeste -se quanto a aplicação das cláusulas segunda e quarta do Protocolo CONFAZ n° 21/2011.

Sendo acolhidos os Embargos de Declaração nos seus efeitos infringentes, requer a Apelante seja dado provimento ao Recurso de Apelação, a fim de que sejam afastadas as cobranças de ICMS-mercadoria em seu desfavor. Todavia, não entendendo este I. Relator em acolher os Embargos de Declaração nos efeitos infringentes, dando provimento ao apelo, que enfrente todos os argumentos postos pela recorrente para fins de esgotamento e prequestionamento da matéria debatida.

As contrarrazões foram apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 46960160).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
e por

Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT
,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº 1002837-63.2016.8.11.0003, que restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DEFESA – REJEIÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COOPERATIVA DE CRÉDITO – ICMS – PROTOCOLO ICMS CONFAZ N. 21 – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STJ – TRIBUTOS LANÇADOS ANTES DO DEFERIMENTO DA DECISÃO LIMINAR NA ADI – CONVALIDAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Não há que se falar em nulidade da sentença quando a argumentação adotada se ateve à hipótese retratada na inicial e nos documentos colacionados na inicial.

2- O Supremo Tribunal Federal restringiu os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do Protocolo ICMS CONFAZ n. 21, com a modulação dos efeitos da decisão, a partir do deferimento da decisão liminar, que ocorreu em 19/02/2014, ressalvadas as ações em curso, havendo a convalidação da situação dos créditos tributários entre a data da vigência do Protocolo n. 21 e a concessão da liminar na ADI n. 4628.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Passo a analise do recurso Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

Inicialmente, imperiosa a contextualização dos fatos para melhor entendimento da questão.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente ajuizou em 15-7-2015, ação declaratória, alegando em síntese, não estar submetida à incidência de ICMS, vez que se trata de cooperativa – consumidora final, somente exercendo a prestação de serviços a seus associados.

Discorre acerca da ilegalidade e inconstitucionalidade de diversas normas, requerendo ao final a declaração da inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes, principalmente no que diz respeito às exigências fiscais que estão sendo feitas com base no Protocolo nº 21/2011 do CONFAZ, e também com base no artigo 435- L, § 2º, II, do Decreto Estadual nº 1.944/1989; Decreto Estadual nº 2.212/2.014; artigo 3º, § § 3º, 4º e 5º, art. 17, XI, art. 30, V, e art. 45, I, d, da Lei Estadual nº 7.098/98.

Pugnou, ainda, a anulação de todos os lançamentos tributários feitos em seu desfavor a título de ICMS, embasados em referidas normas.

O Magistrado de Primeiro Grau julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, ensejando a interposição de recurso de apelação pela Embargante, oportunidade em que esta Câmara de Direito Público, desproveu o recurso, nos termos da ementa retro mencionada.

Inconformado, insurge-se a Recorrente, alegando diversas omissões e contradições que listo a seguir:

a) suprir a omissão, a fim de que este I. Relator manifeste -se quanto aos argumentos elencados pela Apelante em seu recurso, referente: a.1) a Cooperativa Apelante ser prestadora de serviço contribuinte do ISSQN; a.2) que o contribuinte do ICMS -mercadoria somente pode ser o produtor, o industrial ou o comerciante; e a.3)
a inconstitucionalidade do artigo 18, VIII, a, da Lei Estadual n. 7.098/98;

b) suprir a omissão, a fim de que seja julgada a inexistência da relação jurídico -tributária entre a Apelante e o Apelado, nos termos do artigo 19, CPC, para afastar a incidência dos artigos 17, XI; art. 30, V e art. 45, I, d, da Lei Estadual n. 7.098/98 nas operações realizadas pela Apelante; b.1) e suprindo tal omissão, seja afastada a incidência dos artigos 17, XI; art. 30, V e art. 45, I, d, da Lei Estadual n. 7.098/98 nas operações realizadas pela Apelante;

c) sanar a
contradição, a fim de que esta I. Relatora manifeste as razões e os motivos pelo qual declara que o diferencial de alíquota do ICMS não era exigido antes do protocolo CONFAZ n° 21/2011 e da emenda constitucional n° 87/2015, todavia, considera constitucional e legal a cobrança do ICMS com base no diferencial de alíquota do lançamento tributário decorrente do fato gerador de 2005
; C.1) e sanando tal contradição, deve ser julgada nula a CDA de Id. 8379383;

d) suprir a omissão e sanar a contradição, a fim de que esta I. Relatora manifeste -se quanto a modulação dos efeitos da ADI n° 4628 incidir apenas para os contribuintes que recolheram o ICMS com base no Protocolo CONFAZ n° 21/2011; e

e) suprir a omissão e sanar a contradição, a fim de que esta I. Relatora manifeste -se quanto a aplicação das cláusulas segunda e quarta do Protocolo CONFAZ n° 21/2011.

Inicialmente ressalta-se que,
o Juiz não está obrigado a responder todas as alegações da parte, analisar a causa de todas as maneiras que esta requer, se já encontrou base suficiente para o seu decidir em especial, como no presente caso, visto que é ele o destinatário final desta.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016). [Destaquei]

No tocante as omissões listadas no item
a
, imperioso mencionar que o voto embargado consignou que a Recorrente não era contribuinte do ICMS. Veja-se trecho da decisão:
Imperioso ressaltar que o artigo 155, § 2º, VII e VIII, da Constituição Federal, vigente à época dos fatos gerados, não exigia a diferença de ICMS,
quando o destinatário da mercadoria não fosse contribuinte do ICMS, caso da Apelante
, não havendo omissão quanto a este ponto.

Quanto a alegação de inconstitucionalidade do artigo 18, VIII, a, da Lei Estadual n. 7.098/98, não há pedido nas razões da apelação nesse sentido.

No que se refere ao item c, quanto a contradição
a fim de que esta I. Relatora manifeste as razões e os motivos pelo qual declara que o diferencial de alíquota do ICMS não era exigido antes do protocolo CONFAZ n° 21/2011 e da emenda constitucional n° 87/2015, todavia, considera constitucional e legal a cobrança do ICMS com base no diferencial de alíquota do lançamento tributário decorrente do fato gerador de 2005
, necessário consignar que a CDA acostada no Id. 8379383 traz várias infrações referente ao não recolhimento do ICMS.

E, conforme restou consignado quando do julgamento do Recurso de Agravo de instrumento nº 130936/2016 e como bem pontuado pelo Magistrado de Primeiro Grau não restou demonstrado quais operações deram origem à Certidão de Dívida Ativa nº 20143978.

Assim, mostra-se temerário a declaração da inexistência de relação-jurídica quanto ao referido período, anterior a vigência do Protocolo 21/2011, ante a ausência de comprovação, haja vista que consoante o entendimento do STJ, nem todas as operações realizadas pelas cooperativas estão isentas de tributação, haja vista que havendo circulação de mercadorias ou prestação de serviços tributáveis, a Recorrente estará sujeita ao ICMS, de acordo com a legislação do estado em que efetuar as operações (REsp 1151573/SP).

Com relação aos itens
b, d
, e
e
, não vislumbro os demais vícios apontados, visto que foi pontuado os motivos pelos quais o Embargante não possui o direito a ter declarado a inexistência de relação jurídico-tributária, com a anulação de todos os lançamentos tributários, feitos em seu desfavor, a título de ICMS., quanto aos fatos geradores ocorridos em 2011.

Restou consignado, que, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4628, o Supremo Tribunal Federal entendeu por bem modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, a partir do deferimento da medida liminar que ocorreu em 19/02/2014, ressalvadas as ações já ajuizadas. Nota-se, portanto, que antes da citada data, o Pretório Excelso não anulou os atos praticados na vigência do dispositivo combatido.

A norma declarada inconstitucional continha previsão expressa, quanto à cobrança do imposto em operações interestaduais que destinavam bem ou mercadoria a consumidor final, pessoa física ou jurídica não contribuinte do imposto, adquiridos de forma não presencial, determinando que fosse exigida a parcela do ICMS devida ao Estado destinatário.

Logo, o Supremo Tribunal Federal, por razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, restringiu os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, com a modulação dos efeitos da decisão a partir do deferimento da decisão liminar, que ocorreu em 19/02/2014, ressalvadas as ações em curso, os atos praticados entre a data da vigência do Protocolo 21.

Portanto, não verifico a existência de vícios capazes de modificar o julgamento prolatado nos autos do Recurso de Apelação Cível.

Ante o exposto,
REJEITO
este Recurso de Embargos de Declaração.

Do Recurso do Estado de Mato Grosso

Assiste razão ao Recorrente quanto à omissão diante da não majoração dos honorários recursais.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os honorários recursais têm cabimento somente no caso de não conhecimento integral ou improvimento do recurso, como ocorre no presente caso, diante do desprovimento do recurso de apelação da empresa Embargada.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, NCPC (ART. 544, § 4º, I, DO CPC/73). MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS PELO RELATOR. CABIMENTO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO NCPC. NÃO CONHECIMENTO INTEGRAL DO RECLAMO. PRECEDENTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS PELO RELATOR. NÃO CABIMENTO. RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)

3
. Os honorários advocatícios recursais aplicam-se aos casos de não conhecimento integral ou de não provimento do recurso, pelo Relator, ou órgão colegiado competente.

4. Tendo em vista que o agravo, não conhecido por decisão da Presidência do STJ, foi manejado quando já em vigor o NCPC, cabível a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11.

5. Não é cabível a majoração dos honorários recursais, por ocasião do julgamento do agravo interno. 6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp 1.294.245/ES, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES, Desembargador Convocado do TRF 5ª Região, QUARTA TURMA, julgado em 16/8/2018, DJe 27/8/2018). [Destaquei]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. GEAP. REAJUSTE. FUNDAMENTOS DO ARESTO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS RECURSAIS EM FAVOR DA PARTE ADVERSA. CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...) 2
. A jurisprudência do STJ é no sentido que a majoração da verba honorária só ocorrerá nos casos de improvimento ou não conhecimento do recurso, em favor da parte adversa. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1.432.700/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/8/2019, DJe 1º/7/2019). [Destaquei]

Acerca da matéria, dispõe o artigo 85 do Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. [Destaquei]

Logo, de acordo com a atual sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, é possível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em favor do advogado do vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Isto importa em dizer que somente terá direito aos honorários recursais, aquele advogado que já tinha, em seu favor, honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença, como ocorre na hipótese dos autos.

No caso, a sentença fixou o pagamento de honorários advocatícios em R$ 2.000,00 sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Desse modo, levando-se em consideração o disposto na norma processual acima destacada, e a atenta às circunstâncias que envolvem o caso, entendo como certo e justo fixar os honorários advocatícios em
R$ 3.000,00.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos declaratórios opostos pela
Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT.

Ainda,
ACOLHO
os declaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso, para sanar a omissão apontada, majorando a verba honorária advocatícia para R$ 3.000,00, nos termos do art. 85, § 11º do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2021